Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS SUFICIENTES E COMPLEMENTARES PARA A CONDENAÇÃO. ARTIGO 226 DO CPP. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento fotográfico, como a prova testemunhal, que é suficiente para a condenação do réu.
2. Apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu para o interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento nos moldes do art. 226, do CPP, pois além da ausência do réu, a vítima afirmou que já conhecia o acusado “de vista” da vizinhança e que tem certeza de que o acusado foi quem o assaltou, confirmando inclusive suas características físicas marcantes - ruivo e barba grande ruiva.
3. Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame (roubo simples – artigo 157, caput do Código Penal), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
4. A autoria delitiva também resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em todas as provas produzidas no curso do processo penal.
5. Não há que se falar em desclassificação para furto quando no crime restaram configuradas os elementos do tipo – grave ameaça ou violência a pessoa. No caso, a violência contra a vítima foi caracterizada quando o réu se utilizou de sua compleição física para empurrá-la, e, logo em seguida, colocar as suas mãos no bolso da vítima para retirar os seus pertences. A violência também ficou evidenciada quando o réu, ao empurrá-la para assegurar sua conduta criminosa, fez com que mesma caísse no chão causando-lhe lesões na mão, perseguindo-a correndo, quando esta fugiu para se desvencilhar do fato delituoso.
6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena pecuniária.